Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708411-44.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA NETO APELADO: BANCO PAN S.A, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO CETELEM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Antônio de Oliveira Neto em face da r. sentença (ID 46841184) que, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Obrigação de Não Fazer movida em desfavor do Banco Pan S/A e Outros, julgou improcedentes os pedidos. O Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 46841188). Oportunizada a apresentação de documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada, o Recorrente quedou-se inerte. Indeferida a gratuidade de justiça, o Apelante foi intimado para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15) (ID 48651404). O Apelante não recolheu o preparo (ID 49554077). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do CPC/15 e 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator